Tribunal: TJSP
Processo: 1520049-22.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória – Relevância dos depoimentos das vítimas – Condenação mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520049-22.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
SANDES MEIRELLES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520049-22.2019.8.26.0228 -Voto no 2127
2
VOTO No 2127
APELAÇÃO No 1520049-22.019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo 19a Vara Criminal
APELANTE: Felipe Sandes Meirelles
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Fernanda Afonso De Almeida
ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória Materialidade e
autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente
subtraiu a res mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo
Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença
condenatória
Relevância dos depoimentos das vítimas

Condenação mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Apelação criminal interposta por Felipe
Sandes Meirelles contra a r. sentença de fls. 106/116 que julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, bem como ao
pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, no valor mínimo unitário legal,
declarando-o incurso no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, por duas vezes, na
forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 126/134), a defesa
sustenta a necessidade de absolvição do acusado, ante a fragilidade
probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, deve ser afastado o aumento de pena pelo emprego
de arma, pois não houve apreensão dela. Aduz que o aumento na segunda
fase foi desproporcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520049-22.2019.8.26.0228 -Voto no 2127
3
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 140/149).
Opinou a D. Procuradoria-Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso defensivo (fls. 157/173).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 19 de agosto de
2019, por volta das 00h40, na Rua Jaime Guimarães Costa, no. 426, bairro
Capão Redondo, na Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante Felipe
Sandes Meirelles, e outro indivíduo não identificado, agindo em concurso de
agentes, e com absoluta identidade de desígnios, cada um fazendo sua a
vontade do outro, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, o veículo Chevrolet Onix 1.0 MT LT, placas
QNL-4306, cor preta, avaliado em R$35.000,00, conforme auto de exibição,
apreensão e entrega a fls. 15, um CRLV, e 01 celular marca Motorola,
modelo Moto G6 avaliado em R$1.200,00, em prejuízo da vítima C.A.B.S., e
01 celular marca Apple, modelo iPhone 5 SE avaliado em R$1.000,00, em
prejuízo da vítima F.F.S.S. (fls. 07).
A materialidade ficou comprovada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 13/16), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 18),
bem como por toda prova produzida na instrução criminal sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520049-22.2019.8.26.0228 -Voto no 2127
4
A autoria também é certa e repousa na figura do réu.
O réu, interrogado em juízo, negou a prática delitiva.
No dia do delito saiu da casa meia noite. Desceu a rua da casa e pegou a ru
principal, passou na pizzaria do Toninho e foi na casa da mulher, por volta de
22hs, onde ficou por volta de 23hs. Foi comprar esfirras e foi na rua Gabriel
Carozzi. Fez o pedido e depois de quinze minutos parou uma força tática e o
chamaram. Levaram quinze quarteirões para cima e falaram que roubaram
um carro. Sabia que as vítimas não reconheceriam. Encostou outra viatura e
falou para fazerem o procedimento, pois não o reconheceriam. Mandaram-no
colocar uma blusa preta e tiraram foto. Os policiais já o tinham abordado
antes.
A vítima C.A.B.S. reconheceu o réu em juízo e
contou que o reconheceu na fase policial. Saiu da festa infantil e Fabio
esqueceu sua máquina, motivo pelo qual voltaram ao buffet. Ele desceu do
carro e bateu na porta, sendo que uma pessoa se aproximou e falou “perdeu,
perdeu”. Eram dois roubadores. Eles mandaram descer e levaram o carro.
Levaram seu celular, os presentes que estavam no porta-malas, sendo que
esses foram recuperados. Levaram também o celular do Fábio. Viu uma arma
de fogo, usada e apontada para o depoente. Uma viatura passava e a
acionaram. Em trinta ou quarenta minutos ligaram dizendo ter encontrado o
carro. O réu foi a pessoa que abordou o depoente com arma. Tirou as crianças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520049-22.2019.8.26.0228 -Voto no 2127
5
e as meninas do carro e eles levaram. O réu usava um boné e deu para ver a
fisionomia. Pegaram uma outra pessoa, mas não o viu.
A vítima S.S.S. reconheceu o réu em juízo e disse
que também o fez na fase policial. Ela contou que estavam saindo de uma
festa de aniversário infantil e retornaram por ter esquecido uma câmera.
Pararam em frente ao salão e foram abordados por duas pessoas. Roubaram
os dois da frente do carro. Todos saíram do carro, inclusive as duas crianças e
a amiga da depoente, e eles levaram o carro. Levaram bens do Fabio e Cesar.
O que assaltou o motorista estava com arma de fogo. Não se lembra da cor da
blusa do agente que não foi reconhecido. As crianças tinham 8 e 13 anos. Elas
ficaram assustadas.
A vítima F.F.S.S. afirmou ter reconhecido o réu na
fase policial e narrou que saíam de um buffet e os dois abordaram, com arma,
pedindo para sair do carro. Levaram seu celular e o do Cesar. Não se lembra
de ter visto arma de fogo, pois foi muito rápido. Havia uma criança no carro.
O policial militar Diego dos Santos Moraes
asseverou que patrulhavam com vistas a um veículo Onix, passado pelo
centro de operações, tomado de roubo minutos atrás, quando se depararam
com o carro estacionando. Duas pessoas desembarcaram e tentaram correr. O
réu foi detido e no bolso dele havia a chave do carro. Com o outro agente
nada encontraram. O réu entrou no comércio para tentar enganar a equipe,
mas o detiveram. O réu falou que pegou o carro emprestado. Contataram as
vítimas e elas o reconheceram como autor do roubo. O outro falou ser amigo
do réu e que tinha pegado uma carona e as vítimas não o reconheceram. Ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520049-22.2019.8.26.0228 -Voto no 2127
6
usava uma blusa azul, com touca, mas não foi reconhecido. O réu era o
motorista.
A testemunha Ronaldo Ananias Sousa da Silva disse
ser o dono da esfirraria e de 23h até 23h40 o réu estava na empresa fazendo
pedidos. Ele é cliente. Ele chegou e fez o pedido. Aguardou do lado de fora,
na calçada, sendo que por volta desse horário a força tática o pegou e o
colocou dentro da viatura. O réu chegou a pé. Não sabe se ele tem carro, pois
é cliente. Não viu fazerem revista no réu. Não viu fazerem revista no réu.
Duas funcionárias viram e disseram que não havia nada com o réu. O réu
pediu esfirra. Não sabe sobre o carro roubado. As meninas disseram que o réu
conversava com um motoboy. Não conseguiu ver as filmagens, pois a
gravação vai filmando em cima.
Observa-se que as vítimas C.A.B.S. e S.S.S. foram
claras e firmes ao reconhecer o réu como a pessoa que cometeu o roubo e que
portava a arma de fogo. Houve reconhecimento tanto na delegacia como em
juízo.
Em que pesem as alegações lançadas pela
combativa defesa, não merecem acolhimento, visto que as palavras das
vítimas, nos delitos patrimoniais se revestem de grande valia e devem ser
considerados válidos e com grande relevância, uma vez que o ofendido não
tem interesse algum de imputar falsamente um delito a pessoa que sabe ser
inocente e que não conhece.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520049-22.2019.8.26.0228 -Voto no 2127
7
A respeito ainda da relevância do depoimento da
vítima, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, vale
conferir os julgados desta Corte:
“ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Pretensão à
absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Sólidas
provas de caráter material e da autoria. Declaração da
vítima que é de relevo e prevalece sobre a negativa
apresentada pelos réus em Juízo. Por sinal, revelação essa
que faz claro acerca de grave ameaça e concurso de pessoas.
Condenações mantidas. Reajuste à pena imposta a um desses
acusados, porém, que se faz necessário. Recurso provido
apenas
para
esse
fim.”
(Apelação
no
0035726-81.2012.8.26.0562, Rel. Des. Encinas Manfré, j.
15/08/2013).
“APELAÇÃO
ROUBO QUALIFICADO TENTADO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS

ABSOLVIÇÃO Impossibilidade: Reconhecido pela vítima,
há prova suficiente a embasar, não só a edição, como a
manutenção do decreto de rigor que fica mantido.
APELAÇÃO PALAVRA DA VÍTIMA VALOR: A palavra
da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e
sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos
de convicção autoriza o édito condenatório. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520049-22.2019.8.26.0228 -Voto no 2127
8
improvido.” (Apelação no 0028488-29.2011.8.26.0050, Rel.
Des. J. Martins, j. 01/08/2013).
E no caso, as declarações dos ofendidos não ficaram
isoladas nos autos, emergiram de forma sólida, coerente e sem titubeios,
confirmadas em juízo pela testemunha policial, sob o crivo do contraditório.
No que diz respeito ao testemunho do policial
ouvido em juízo, não há nos autos quaisquer indícios de que este o tenha
prestado com motivação espúria. Assim, seu depoimento deve ser
considerado com a mesma eficácia probante das declarações de quaisquer
outras testemunhas. Neste sentido o entendimento jurisprudencial:
“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são
após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus
deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações,
presunção de que agem escorreitamente, não se podendo
ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou
em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à justiça,
sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar
inocentes” (RT 411/266).
Deveras, não existe impedimento algum para que o
depoimento do policial que atuou na ocorrência seja utilizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520049-22.2019.8.26.0228 -Voto no 2127
9
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Insurge-se o apelante, outrossim, quanto ao
reconhecimento efetuado pelas vítimas, afirmando que as vítimas foram
induzidas e que a camiseta do réu foi trocada pelos policiais. Note-se que,
além do reconhecimento na delegacia, houve também reconhecimento em
juízo, perante o Magistrado, sendo que este se dá sob o crivo do contraditório,
com todas as garantias. O réu não comprovou que as duas vítimas tivessem
qualquer interesse em prejudicá-lo, acusando-o de crime tão grave.
A Defesa também não apresentou nenhuma prova
ou indício de que a polícia tivesse qualquer interesse em incriminar
falsamente o réu. Note-se que o réu foi localizado em posse do veículo e da
chave deste, minutos depois a prática do roubo. O policial deixou claro que o
réu tentou fugir adentrando um estabelecimento comercial.
Ressalte-se que o depoimento da testemunha
Ronaldo não desmerece oTC reconhecimento efetuado pelas vítimas.
Ademais, o depoimento de Ronaldo foi totalmente diferente do depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520049-22.2019.8.26.0228 -Voto no 2127
10
de Wendel (fls. 12), pessoa que foi abordada junto com o réu, mas não foi
reconhecida pelas vítimas. Wendel nada disse sobre estarem em uma
esfirraria, dizendo apenas que estavam “na rua com meninos” da
“comunidade carente”. Desta forma, o depoimento de Ronaldo resta
enfraquecido, pois foi contrário à prova dos autos.
Ademais, o concurso de pessoas na realização do
crime é inconteste, pois isto dimana da própria dinâmica dos fatos e está
expresso no depoimento firme e sólido das vítimas, que declararam que dois
indivíduos, sendo que um deles tinha uma arma, roubaram o veículo e um
celular.
Por outro lado, também incide a causa de aumento
de pena pelo uso de arma de fogo. Com efeito, não obstante a não apreensão
da arma utilizada, observa-se que as vítimas afirmaram de maneira segura e
coesa que houve o emprego de arma de fogo para a prática do delito,
esclarecendo, inclusive, que era o réu quem portava a arma de fogo. Assim,
despicienda a apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento
de pena, afastando-se o pleito defensivo de sua desconsideração.
Neste sentido: “O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no
roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do
Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário” (STF., HC
96.099/RS).
Diante deste contexto, a condenação da apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520049-22.2019.8.26.0228 -Voto no 2127
11
pelo crime de roubo majorado era mesmo de rigor.
Observe-se que a única insurgência da Defesa
quanto a dosimetria da pena foi em relação à fração de aumento utilizada na
segunda fase devido a reincidência. Correto o entendimento do Juízo ao
utilizar a fração de 1⁄4 (um quarto), visto que o réu possui quatro condenações
anteriores caracterizadoras de reincidência, sendo três receptações e um
roubo. O Juízo a quo, ao levar isto em consideração, atendeu aos princípios
da razoabilidade e individualização da pena. É evidente que alguém que
possui quatro reincidências deve ser condenado a pena mais grave do que
alguém que tenha uma única condenação anterior transitada em julgado.
O regime prisional foi devidamente fundamentado e
observo que não houve insurgência da defesa quanto ao regime de
cumprimento, razão pela qual se torna despicienda a apreciação de tal
matéria.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
FÁTIMA GOMES
Relatora